Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701215-02.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FILLYPE LUIZ DEYVERSON CAIXETA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a petição inicial. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que o apelante interpôs o recurso em 03/05/2022 (ID 35811773), mas somente comprovou o recolhimento do preparo em 04/05/2022 (ID 35811776), sendo necessário o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 1 de junho de 2022 12:46:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador